Tribunal: TJPA
Processo: 0033223-93.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033223-93.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVAN MATOS DE FRANCA, MURILO PARANHOS PALHETA, DOUGLAS GONCALVES DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO EXCLUÍDO NO EXAME DE SAÚDE POR APRESENTAR TATUAGEM. TEMA DISCUTIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 898.450/SP. PROVIMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Verifica-se que as tatuagens consistem, respectivamente, em imagens, grafadas nos seguintes locais: NOSSA SENHORA, Braço esquerdo no lado interno do bíceps, JESUS CRISTO, peito esquerdo e um PÁSSARO, na parte externa do ombro. Logo, ver-se que as imagens não tem o condão, nem sequer lembram, violência ou deturpação de valores éticos e morais em qualquer contexto sociocultural, a se julgar a partir de um estado laico e democrático.

2.

Ademais, a questão dispensa maiores digressões doutrinárias, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, Tema 838 já decidiu a matéria, posicionando-se no sentido de que tais requisitos, ainda que legalmente previstos, não são incompatíveis com o exercício da função pública, nem desarmônicos com a natureza e atribuições de um cargo público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os Autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, interposta por IVAN MATOS DE FRANÇA E OUTROS em face do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedente a pretensão exordial para determinar o retorno dos requerentes ao certame e, sendo aprovados em todas as etapas, dentro do numerário estabelecido no edital, deverão ser habilitados à realização do Curso de Formação de Soldados da PM.

Consta da Inicial, em síntese, que os autores se inscreveram no concurso público previsto no edital de n° 001/2012 para o cargo de Soldado da Polícia Militar, mas que foram reprovados na etapa de EXAMES MÉDICOS, por conta de possuírem tatuagens no corpo, sob justificativa de estarem violando a alínea ‘d’do item 7.3.6 do edital.

Diante dos fatos, interpuseram a presente Ação requerendo sua continuidade no processo seletivo do concurso.

O Juiz sentenciante concedeu liminar reintegrando os autores ao processo de seleção e, no mérito, julgou procedente os pedidos autorais para anular a decisão que os desclassificaram pela simples razão de portarem tatuagem e assim prosseguirem nas etapas subsequentes (ID 1349142 - Pág.1-11).

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação, argumentando a ocorrência de error in judicando, pois entende que a decisão contraria a prova constante nos autos, pois da análise das fotos apresentadas pelos recorridos é possível perceber que as tatuagens são grandes e visíveis nos uniformes da PM, principalmente em relação ao uniforme de educação física (ID.1349143 – Pág.1-9).

Contrarrazões, pela manutenção da Sentença (ID 1349144 – Pág.1-11).

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo no Id. Num. 1845450 – Pág.1, na forma do artigo 1.012, § 1º, V, do CPC.

Instado, o Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 1845450 – Pág.1).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Estado do Para requer a reforma da Sentença que anulou o ato administrativo que desclassificou os candidatos aprovados no concurso para polícia militar em razão de possuírem tatuagem no corpo em desconformidade com as exigências do Edital do concurso.

As principais alegações recursais residem no argumento de error in judicando, pois entende que a decisão contraria a prova constante nos autos, pois da análise das fotos apresentadas pelos recorridos é possível perceber que as tatuagens são grandes e visíveis nos uniformes da PM, principalmente em relação ao uniforme de educação física.

Compulsando os Autos, verifico que os laudos (ID 1349132 - Pág. 7 a

1349132 - Pág. 19) descreve que a reprovação do candidato ocorreu única e exclusivamente porque as tatuagem apresentadas no corpo dos Autores, supostamente ficaria em local visível quando da utilização do uniforme, na forma do item 7.3.6 do edital 001/PM/PA, baseado na Portaria n.º 033/2008-GAB/PM, nos seguintes termos: 4.17 Os candidatos que ostentarem
tatuagem
serão submetidos à avaliação, na qual serão observados: 4.18 a
tatuagem
não poderá atentar contra a moral e os bons costumes; deverá ser de pequenas dimensões, sendo vedado cobrirem regiões ou membros do corpo em sua totalidade, e em particular região cervical, face, antebraços, mãos e pernas; não poderá estar em regiões visíveis quando da utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes da
Polícia Militar
do Estado do Pará.

Ainda da instrução probatória, verifica-se que as tatuagens consistem, respectivamente, nas imagens, grafadas nos seguintes locais:
Nossa Senhora
, Braço esquerdo no lado interno do bíceps,
Jesus Cristo
, peito esquerdo e um
pássaro
, na parte externa do ombro. Logo, ver-se que as imagens não tem o condão, nem sequer lembram, violência ou deturpação de valores éticos e morais em qualquer contexto sociocultural, a se julgar a partir de um estado laico e democrático.

Ademais, a questão dispensa maiores digressões doutrinárias, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, Tema 838 já decidiu a matéria, posicionando-se que tais requisitos, ainda que legalmente previstos, não são incompatíveis com o exercício da função pública, nem desarmônicos com a natureza e atribuições de um cargo público. in verbis:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
TATUAGEM
. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE
TATUAGEM
NO CORPO DO CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE QUE A
TATUAGEM
ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º, I, E 37, I E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL JUDICIAL REVIEW. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de concurso público. 2. O artigo 37, I, da Constituição da República, ao impor, expressamente, que ¿os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei¿, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal. (Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 01-10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-06-2013; RE 558833 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR, Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Paulo Brossard, Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992). 3. O Legislador não pode escudar-se em uma pretensa discricionariedade para criar barreiras legais arbitrárias e desproporcionais para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, daqueles que são os melhores. 4. Os requisitos legalmente previstos para o desempenho de uma função pública devem ser compatíveis com a natureza e atribuições do cargo. (No mesmo sentido: ARE 678112 RG, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17-05-2013). 5. A
tatuagem
, no curso da história da sociedade, se materializou de modo a alcançar os mais diversos e heterogêneos grupos, com as mais diversas idades, conjurando a pecha de ser identificada como marca de marginalidade, mas, antes, de obra artística. 6. As pigmentações de caráter permanente inseridas voluntariamente em partes dos corpos dos cidadãos configuram instrumentos de exteriorização da liberdade de manifestação do pensamento e de expressão, valores amplamente tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro (CRFB/88, artigo 5°, IV e IX). 7. É direito fundamental do cidadão preservar sua imagem como reflexo de sua identidade, ressoando indevido o desestímulo estatal à inclusão de tatuagens no corpo. 8. O Estado não pode desempenhar o papel de adversário da liberdade de expressão, incumbindo-lhe, ao revés, assegurar que minorias possam se manifestar livremente. 9. O Estado de Direito republicano e democrático, impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 10. A democracia funda-se na presunção em favor da liberdade do cidadão, o que pode ser sintetizado pela expressão germânica ¿Freiheitsvermutung¿ (presunção de liberdade), teoria corroborada pela doutrina norte-americana do primado da liberdade (preferred freedom doctrine), razão pela qual ao Estado contemporâneo se impõe o estímulo ao livre intercâmbio de opiniões em um mercado de idéias (free marktplace of ideas a que se refere John Milton) indispensável para a formação da opinião pública. 11. Os princípios da liberdade e da igualdade, este último com esteio na doutrina da desigualdade justificada, fazem exsurgir o reconhecimento da ausência de qualquer justificativa para que a Administração Pública visualize, em pessoas que possuem tatuagens, marcas de marginalidade ou de inaptidão física ou mental para o exercício de determinado cargo público. 12. O Estado não pode considerar aprioristicamente como parâmetro discriminatório para o ingresso em uma carreira pública o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não. 13. A sociedade democrática brasileira pós-88, plural e multicultural, não acolhe a idiossincrasia de que uma pessoa com tatuagens é desprovida de capacidade e idoneidade para o desempenho das atividades de um cargo público. 14. As restrições estatais para o exercício de funções públicas originadas do uso de tatuagens devem ser excepcionais, na medida em que implicam uma interferência incisiva do Poder Público em direitos fundamentais diretamente relacionados ao modo como o ser humano desenvolve a sua personalidade. 15. A cláusula editalícia que cria condição ou requisito capaz de restringir o acesso a cargo, emprego ou função pública por candidatos possuidores de tatuagens, pinturas ou marcas, quaisquer que sejam suas extensões e localizações, visíveis ou não, desde que não representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias que exteriorizem valores excessivamente ofensivos à dignidade dos seres humanos, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou representem obscenidades, é inconstitucional. 16. A
tatuagem
considerada obscena deve submeter-se ao Miller-Test, que, por seu turno, reclama três requisitos que repugnam essa forma de pigmentação, a saber: (i) o homem médio, seguindo padrões contemporâneos da comunidade, considere que a obra, tida como um todo, atrai o interesse lascivo; (ii) quando a obra retrata ou descreve, de modo ofensivo, conduta sexual, nos termos do que definido na legislação estadual aplicável, (iii) quando a obra, como um todo, não possua um sério valor literário, artístico, político ou científico. 17. A
tatuagem
que incite a prática de uma violência iminente pode impedir o desempenho de uma função pública quando ostentar a aptidão de provocar uma reação violenta imediata naquele que a visualiza, nos termos do que predica a doutrina norte-americana das ¿fighting words¿, como, v.g., ¿morte aos delinquentes¿. 18. As teses objetivas fixadas em sede de repercussão geral são: (i) os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material, (ii) editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com
tatuagem
, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. 19. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou que ¿a
tatuagem
do ora apelado não atende aos requisitos do edital. Muito embora não cubra todo o membro inferior direito, está longe de ser de pequenas dimensões. Ocupa quase a totalidade lateral da panturrilha e, além disso, ficará visível quando utilizados os uniformes referidos no item 5.4.8.3. É o quanto basta para se verificar que não ocorreu violação a direito líquido e certo, denegando-se a segurança¿. Verifica-se dos autos que a reprovação do candidato se deu, apenas, por motivos estéticos da
tatuagem
que o recorrente ostenta. 19.1. Consectariamente o acórdão recorrido colide com as duas teses firmadas nesta repercussão geral: (i) a manutenção de inconstitucional restrição elencada em edital de concurso público sem lei que a estabeleça; (ii) a confirmação de cláusula de edital que restringe a participação, em concurso público, do candidato, exclusivamente por ostentar
tatuagem
visível, sem qualquer simbologia que justificasse, nos termos assentados pela tese objetiva de repercussão geral, a restrição de participação no concurso público. 19.2. Os parâmetros adotados pelo edital impugnado, mercê de não possuírem fundamento de validade em lei, revelam-se preconceituosos, discriminatórios e são desprovidos de razoabilidade, o que afronta um dos objetivos fundamentais do País consagrado na Constituição da República, qual seja, o de ¿promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação¿ (art. 3º, IV). 20. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.¿ (RE 898450, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114 DIVULG 30-05-2017 PUBLIC 31-05-2017).

Conforme já mencionado a eliminação dos candidatos ocorreu somente pela simples existência de
tatuagem
visível com o uso do fardamento
militar
, o que evidencia que a tese defendida pelo apelante é contrária a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ensejando a negativa de seguimento do Apelo também por força do art. 932 do CPC/2015.

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e ao Reexame, monocraticamente, na forma da alínea b, inc. IV do Art. 932 do CPC/2015 e, em consequência, mantenho integralmente a Sentença recorrida.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém,
em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/07/2022